Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-84.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010076-84.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[VAGNER MORAES DA SILVA - CPF: 518.240.861-72 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO DA INCAPACIDADE NÃO COMPROVADA
– SEGURADO APTO PARA O TRABALHO –
REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do Benefício do Auxílio-Acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente - de trabalho ou não -, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exerce.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vagner Moraes da Silva, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Concessão do Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional de Seguro Social-INSS, julgou improcedente o pedido inicial (Id. 23622455 - pág. 1/4).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese, que os requisitos para concessão do Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente foram preenchidos, pois foi comprovada a diminuição da sua capacidade laborativa, o que lhe dificulta a realização de suas atividades diárias.

Sustenta que as respostas do laudo pericial não foram esclarecedoras, no tocante à redução da sua capacidade laborativa.

Aduz, ainda, que o fato de necessitar de nova cirurgia, por si só, já caracteriza o caráter permanente de sua incapacidade e de sequelas que implicam a redução da sua capacidade laborativa.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, concedendo-lhe o Auxílio-Acidente.

A parte apelada deixou de apresentar às contrarrazões, consoante a certidão de Id. m. 23622461.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 26539970, em parecer da lavra Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pela inexistência de interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020